Tribunal: TJSP
Processo: 1017608-62.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Pedido inicial que se adequa ao rito estabelecido nos artigos 381 e seguintes do CPC, que consubstancia procedimento de jurisdição voluntária, não justificando a imposição às partes de encargos sucumbenciais. Consideração de que o Código de Processo Civil em vigor não mais contempla ação cautelar autônoma de exibição de documentos, inferindo-se, da detida análise

Ementa:

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Pedido inicial que se adequa ao rito estabelecido nos artigos 381 e seguintes do CPC, que consubstancia procedimento de jurisdição voluntária, não justificando a imposição às partes de encargos sucumbenciais. Consideração de que o Código de Processo Civil em vigor não mais contempla ação cautelar autônoma de exibição de documentos, inferindo-se, da detida análise da petição inicial, que a postulação de que ora se cuida se adequa mesmo ao procedimento de produção antecipada de provas, previsto no artigo 381 e seguintes da legislação processual vigente. Prova produzida homologada, sem a imposição do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a qualquer das partes, em virtude do caráter não contencioso da medida. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.